Tribunal: TJES
Processo: 5000271-03.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000271-03.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARILSON FABIO PROFIRO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Inicialmente, conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Cuidam os autos de Recurso de Agravo Interno interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
pelo qual este alega que na Decisão (id.:4398570) proferida por este Magistrado, foi verificada a ocorrência de cerceamento de defesa e ferimento ao princípio da colegialidade.

Ainda em suas razões, o ora agravante aduz que o caso vertente não comporta julgamento monocrático do recurso interposto, posto que ausentes as hipóteses previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil.

Outrossim, o recorrente expõe que as provas documentais expostas em sede de contestação, não podem ser consideradas como unilaterais e inadmissíveis.

Assim, o agravante sustenta pela
nulidade integral do
decisum
,
tendo em vista a necessidade de julgamento do recurso por toda a Turma Recursal.

Pois bem
.

Sem muitas delongas, entendo que o presente agravo não comporta teses pertinentes para o seu provimento.

O agravante aduz não ser cabível o julgamento monocrático da lide, porém, como já pontuado no próprio
decisum,
o artigo 17, da Resolução n° 23/2016, em seu inciso VI, manifesta o cabimento de o juiz decidir,
monocraticamente
, recurso sobre matéria já pacificada.

Digo isto, pois, no caso dos autos, a decisão monocrática proferida encontra respaldo legal nos precedentes do
STJ
e desta Turma Recursal.

Sendo assim, inexistindo razões legais que maculem a Decisão guerreada,
CONHEÇO do Agravo Interno interposto
, e a ele
NEGO PROVIMENTO
, nos termos do voto deste Relator.

Sendo o julgamento unânime, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, na forma do art. 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)